Tribunal: TJPA
Processo: 0800143-53.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800143-53.2019.8.14.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: PAULO JOSE SILVA CIRINO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO REALIZADA APÓS O COMETIMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COBRANÇA DE DÉBITOS EM ABERTO EM FACE DO COMPRADOR, QUANDO DA TENTATIVA DE LICENCIMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DAS MULTAS ATRELADAS AO VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. ART. 282, § 3º, DO CTB. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. POSSIBILIDADE DE DIREITO DE REGRESSO EM RELAÇÃO AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação

Cível
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
nº 0800143-53.2019.8.14.0024 ajuizada por
PAULO JOSÉ SILVA CIRINO
, julgou procedente o pedido contido na inicial.

Em síntese, consta dos autos que o autor adquiriu uma motocicleta em 23/01/2017. Ocorre que após a alienação foi surpreendido com uma multa referente ao Auto de Infração nº D001293571, em razão de infração cometida em 12/12/2016, ou seja, vinte dias antes da compra do veículo.

Desta feita, requereu anulação do ato administrativo que transferiu a penalidade do infrator ao Requerente e a consequente determinação ao requerido desvincule a multa do registro do veículo do autor.

O magistrado
a quo,
em análise do feito julgou procedente o pedido autoral.

Face a decisão, o DETRAN interpôs a presente Apelação Cível, insurgindo que independentemente de quem tenha cometido a infração, se o antigo ou o atual proprietário, a cobrança da multa (penalidade) é encaminhada para o nome do proprietário do veículo então cadastrado no sistema nacional (RENAVAM), que à época era o autor/apelado.

Afirma que o comprador sub-roga-se nos direitos e deveres relacionados ao bem, por tratar-se de obrigação
propter rem,
de modo que o
proprietário registrado é sempre quem responde pelas penalidades e débitos existentes no cadastro do veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Sustenta que, o apelado poderá cobrar em juízo eventual ressarcimento do antigo proprietário ou de quem lhe alienou o veículo.

Por fim, requereu conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a total improcedência da ação, além de condenar o
apelado aos ônus sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Coube a mim a relatoria do feito mediante distribuição.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O cerne meritório recursal debatido consiste substancialmente na legalidade da cobrança de multa de trânsito a atual proprietário por infração cometida por proprietário anterior.

Compulsando os autos verifico que a multa imposta decorre de infração de trânsito (dirigir sob a influência de álcool), em momento anterior a venda do veículo.

Aplicada a penalidade por infração de trânsito, caso ocorra posteriormente à venda do automóvel, o novo proprietário deverá responder por todas as obrigações que se vinculam à coisa, dentre elas encontram-se as multas de trânsito, categoria de obrigação denominada de
propter rem
, pois acompanha o bem ainda que venha a ser transferida a sua titularidade (REsp 687.021/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2005, DJ 01/07/2005, p. 414).

Não obstante, o Código Brasileiro de Trânsito estabelece, em seu art. 282, § 3º, ser do proprietário do veículo a responsabilidade pelo pagamento das multas atreladas ao bem,
in verbis:

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

[...]

§ 3º Sempre que a
penalidade de multa
for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação
será encaminhada ao proprietário do veículo,
responsável pelo seu pagamento
.

No mesmo sentido, a Resolução nº 108/99 do CONTRAN:

(...) o proprietário do veículo será
sempre
responsável pelo pagamento da penalidade de multa
, independente da infração cometida, até mesmo quando o condutor for indicado como condutor-infrator nos termos da lei, não devendo ser registrado ou licenciado o veículo sem que o seu proprietário efetue o pagamento do débito de multas, excetuando-se as infrações resultantes de excesso de peso que obedecem ao determinado no artigo 257 e parágrafos do Código de Trânsito Brasileiro.

Neste sentido, alinha-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO VERIFICADA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO QUE ADERE À COISA (PROPTER REM). EXPEDIÇÃO DO LICENCIAMENTO. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. ART. 131, § 2º, DO CTB. ENTENDIMENTO DO STJ E DAS TURMAS RECURSAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA REFORMADA. I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, DETRAN/DF, no quais defende que o acórdão foi omisso acerca da análise do art. 131 e § 2º do CTB, o qual seria capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada. O embargado não apresentou contrarrazões. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) III. Omissão verificada. IV. A infração de trânsito (recusa ao teste do etilômetro) foi cometida pelo antigo proprietário em 2017, antes da tradição. Contudo, a penalidade apenas foi aplicada em 2019, após o esgotamento da fase recursal. Necessidade da dupla notificação, conforme Súmula 312 do STJ. Tão somente com a notificação da imposição da penalidade é que surgiu efetivamente a multa e as consequências dela decorrentes, o que possibilitou a anterior transferência do veículo e a emissão do CRLV de 2019. V. Legalidade do condicionamento da emissão do CRLV de 2020 à quitação do valor da multa, diante da imposição do art. 131, § 2º, do CTB, que trata de ato administrativo vinculado e que exige a quitação de todos os débitos para emissão do licenciamento anual, independente de responsabilização por eventuais infrações cometidas. O débito adere à coisa, tratando-se de obrigação propter rem. Ônus que não se confunde com o gravame pessoal decorrente da infração (pontuação e suspensão do direito de dirigir), imposto ao real infrator. Precedentes do STJ e das Turmas Recursais. VI. O pagamento do débito pelo adquirente faz surgir o direito de regresso contra o antigo proprietário, a ser exercido na via própria. VII. Embargos de declaração ACOLHIDOS, com aplicação de efeitos infringentes para, sanando a omissão apontada, DAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado, reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Tutela de urgência revogada. VIII. Sem custas e sem honorários, ante a isenção legal e a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

(TJ-DF 07459220820208070016 DF 0745922-08.2020.8.07.0016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de
Julgamento: 22/11/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO REALIZADA APÓS O COMETIMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. T155790838. LICENCIAMENTO CONDICIONADO AO PAGAMENTO PRÉVIO DE ENCARGOS DO VEÍCULO (MULTAS, IMPOSTOS E TAXAS). OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO QUE RECAI SOBRE O NOVO PROPRIETÁRIO, AINDA QUE A INFRAÇÃO TENHA SIDO COMETIDA PELO ANTERIOR. PRECEDENTES: CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. MULTAS, IMPOSTOS E TAXAS. PAGAMENTO REFERENTE A PERÍODO EM QUE O VEÍCULO JÁ HAVIA SIDO ALIENADO. RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO CABE AO ADQUIRENTE E É OBRIGATÓRIA A EXPEDIÇÃO DE NOVO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO, CONFORME DISPOSIÇÃO INSERTA NO ART. 123, § 1º, DO CTB. 2. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA MITIGOU A INTERPRETAÇÃO DO COMANDO DO ART. 134 DO CTB A FIM DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELAS INFRAÇÕES E DÉBITOS VERIFICADOS APÓS A ALIENAÇÃO. 3. CABE AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO EXIMINDO O TRANSMITENTE DE QUALQUER ÔNUS POSTERIOR À SUA ALIENAÇÃO. 4. REEXAME NECESSÁRIO RECEBIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME. (ACÓRDÃO 1141499, 07023994220178070018, RELATOR: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7ª TURMA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO: 28/11/2018, PUBLICADO NO PJE: 6/12/2018. PÁG.: SEM PÁGINA CADASTRADA); REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL –MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – CONDICIONAMENTO DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO – LEGALIDADE – INFRAÇÕES COMETIDAS PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO – NOTIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES É DIRECIONADA AO PROPRIETÁRIO À ÉPOCA – MULTA DE TRÂNSITO – NATUREZA PROPTEM REM – RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1) A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA É ASSENTE EM CONFIRMAR O ENTENDIMENTO SUMULAR Nº 127, DO C. STJ, QUE EXPRESSA SER ILEGAL O ATO DE CONDICIONAR A RENOVAÇÃO DE LICENÇA AO PAGAMENTO DE MULTA DA QUAL O SUPOSTO INFRATOR NÃO FORA NOTIFICADO. TODAVIA, PELO FATO DE AS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO TEREM SIDO COMETIDAS PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, É LÓGICO QUE ESTE É QUEM PROVAVELMENTE FOI NOTIFICADO ACERCA DO COMETIMENTO DE TAIS INFRAÇÕES, DE MODO QUE NÃO HAVIA COMO A APELADA TER SIDO NOTIFICADA, VEZ QUE AINDA NÃO ERA PROPRIETÁRIA DO AUTOMÓVEL À ÉPOCA. 2) SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO, CEDIÇO QUE POSSUEM NATUREZA DE OBRIGAÇÃO PROPTER REM, ISTO É, ACOMPANHAM O VEÍCULO NA HIPÓTESE DE ALIENAÇÃO, RESPONSABILIZANDO O ADQUIRENTE E NOVO PROPRIETÁRIO. 3) AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA AUTORIDADE COATORA, QUE AGIU EM INTEGRAL OBSERVÂNCIA AO § 2º, ART. 131, DO CTB. NESSA TOADA, POR HAVER PREVISÃO LEGAL, A APELANTE NÃO PODERIA MESMO AUTORIZAR A EMISSÃO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO, POR SER CONDICIONADO AO PAGAMENTO PRÉVIO DAS MULTAS, ESTAS DE RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO. 4) RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. (TJES, CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, 036140008776, RELATOR : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO: 16/05/2017, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 25/05/2017). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 5006505-58.2019.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Margani de Mello, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Tue Aug 31 00:00:00 GMT-03:00 2021).

(TJ-SC - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 50065055820198240018, Relator: Margani de Mello, Data de Julgamento: 31/08/2021, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

RECURSO INOMINADO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. LICENCIMENTO DE VEÍCULO. DÉBITOS EM ABERTO REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO. MULTAS PRATICADAS PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PAGAMENTO DAS MULTAS ATRELADAS AO VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO ? ART. 282, , § 3º, DO CTB. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DIREITO DE REGRESSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009737404 RS, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Data de Julgamento: 28/03/2022, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 30/03/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença
a quo
, para julgar improcedente a demanda.

Outrossim, querendo, a parte autora deve exercer o seu direito de regresso, em ação própria contra o antigo proprietário do veículo, condutor responsável pelas infrações de trânsito em questão.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023